Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado no petitório colacionado pelo exequente[1], e ante a informação de que existe crédito remanescente a ser adimplido via requisitório com observância da ordem cronológica, devem os autos permanecer no aguardo do cumprimento da obrigação. Arquivem-se os provisoriamente, pois, devendo as partes, tão logo adimplido o crédito remanescente, informarem o implemento dessa circunstância, de molde a viabilizar a destinação final do executivo. I. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13367482.